Tribunal: TJBA
Processo: 8073781-30.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8073781-30.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

IMPETRANTE: SAMUEL SOARES DE SA e outros

Advogado(s)
:
SAMUEL SOARES DE SA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE BARRA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS
. PACIENTE PRESO POR SUPOSTA PRÁTICA
DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART.
121, § 2°, I
E
IV
, DO CÓDIGO PENAL
)
.

ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO APÓS A PRONÚNCIA.
INOCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA DE ATRASO INJUSTIFICADO.
PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. PACIENTE PRESO EM OUTRA UNIDADE FEDERATIVA. NECESSIDADE DE RECAMBIAMENTO. FEITO COMPLEXO COM HISTÓRICO DE CARTAS PRECATÓRIAS. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

PARECER MINISTERIAL PELA DENEGAÇÃO. ORDEM DE
HABEAS CORPUS
CONHECIDA E DENEGADA.

1. Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por SAMUEL SOARES DE SA, Advogado, em favor do Paciente CARLOS EDUARDO DOS SANTOS BORGES, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Barra/BA, Dr. Antônio Carlos do Espírito Santo Filho.

2. Exsurge dos autos que no dia 12/07/2022, por volta das 20h00min, na Estrada do Pau D’arco, zona rural de Barra/BA, o Paciente Carlos Eduardo Dos Santos Borges, acompanhado de Jameson Bispo Cruz e Adriel Silva Do Nascimento, agindo com identidade de propósitos e unidade de desígnios entre si, com manifesta intenção homicida, valendo-se de uma emboscada e em razão de motivo torpe, ceifaram a vida da vítima, mediante disparos de arma de fogo.

3.
EXCESSO DE PRAZO APÓS A PRONÚNCIA.
INOCORRÊNCIA. Examinando detidamente o caso em testilha, depreende-se que a preventiva foi decretada em 05/05/2023; o paciente foi preso em 04/09/2023, em Brasília/DF; a sentença de pronúncia foi proferida em 08/05/2025; foi expedida carta precatória para intimação pessoal no Distrito Federal; a defesa abdicou do prazo recursal em 22/05/2025; em 27/08/2025, foi proferida decisão inaugurando a fase do art. 422 do CPP; o Ministério Público apresentou rol de testemunha em 15/09/2025 e a Defesa, por sua vez, em 24/10/2025; em 31/10/2025, a POLINTER comunicou formalmente o recambiamento de Carlos Eduardo ao Conjunto Penal de Irecê/BA, à disposição do juízo da Vara Criminal de Barra.

4. N
ota-se que já foi iniciada a fase processual do art. 422 do CPP, tendo as partes indicado as testemunhas. Assim, apenas, com a notícia do recambiamento do paciente (31/10/2025), poderia se dar prosseguimento ao feito. Logo, não se trata de delonga tão relevante frente a circunstâncias do caso (pluralidade de réus, fuga do paciente, expedição de cartas precatórias e recambiamento), da gravidade do crime e a pena em abstrato cominada para o crime de homicídio qualificado.

5.
Apesar do lapso temporal decorrido desde o recambiamento do paciente até a presente data, não se configura uma paralisação injustificada imputável ao Poder Judiciário. A própria impetração menciona a existência do Decreto Judiciário nº 855/2025, que suspendeu as atividades presenciais no Fórum da Comarca de Barra no período de 13/10/2025 a 31/12/2025, circunstância que objetivamente interferiu na pauta de julgamentos do Tribunal do Júri, além do período do recesso do judiciário.

6.
É pertinente pontuar que a organização da sessão plenária é um ato complexo, que envolve intimação de jurados, testemunhas e partes, não se podendo exigir seu agendamento imediato após o retorno do acusado ao distrito da culpa, especialmente considerando o período de suspensão de atividades e o recesso forense subsequente.

7.
Em sendo assim, sopesadas as particularidades do caso concreto, a atuação das partes e a condução do feito pelo Estado-juiz, deflui-se que o andamento processual não extrapola os limites da razoabilidade e proporcionalidade, portanto, não há que se falar em excesso de prazo no caso vertente. Por outro lado, o impulso oficial é imprescindível para o prosseguimento regular do feito, recomendando-se, na esteira do Parecer da Procuradoria de Justiça, ao juízo de origem que adote as diligências necessárias à fase preparatória para o julgamento em Plenário e a ulterior de designação da sessão plenária do Tribunal do Júri.

PARECER MINISTERIAL PELA DENEGAÇÃO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA,
com recomendação
para que
o juízo de origem adote as diligências necessárias à fase preparatória para o julgamento em Plenário e a ulterior de designação da sessão plenária do Tribunal do Júri.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8073781-30.2025.8.05.0000,
impetrado por SAMUEL SOARES DE SA, Advogado, em favor do Paciente CARLOS EDUARDO DOS SANTOS BORGES, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Barra/BA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante certidão de julgamento, em
conhecer e
DENEGAR A ORDEM
,

com recomendação para que
o juízo de origem adote as diligências necessárias à fase preparatória para o julgamento em Plenário e a ulterior de designação da sessão plenária do Tribunal do Júri
,
pelas razões a seguir aduzidas.

Salvador/BA.

(data registrada no sistema)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

AC06